Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706586-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERVAL GONTIJO DURAES, ROBERTA VELOSO TARTUCE, R.R. ELETRO REFRIGERACAO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que acolheu, em parte, exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de parte dos créditos tributários e determinar o levantamento de penhora incidente sobre imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são suficientes para comprovar o parcelamento do débito e, por conseguinte, a interrupção da prescrição; e (ii) definir se o imóvel objeto da penhora pode ser caracterizado como bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento do crédito fiscal interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional, desde que haja comprovação do requerimento ou anuência do contribuinte. 4. Os espelhos do SITAF são documentos unilaterais, sem força probante suficiente para demonstrar o parcelamento do débito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT. 5. O imóvel penhorado foi reconhecido como bem de família, ante a comprovação da residência do devedor e de sua família no local, nos termos da Lei no 8.009/1990. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os espelhos do SITAF não constituem prova suficiente para demonstrar o parcelamento de débito tributário e, por conseguinte, a interrupção da prescrição. 2. Comprovada a residência do devedor e sua família, o imóvel penhorado deve ser reconhecido como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV; Lei no 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707650, 07078015120238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1873211, 0706458-83.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/5/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, órgão público responsável do lançamento e administração dos créditos tributários, e, por isso, gozam do atributo da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, não dependendo de prova por parte da Fazenda Pública. Alega ser ônus do contribuinte demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do parcelamento afirmado pelo insurgente; b) artigo 174 do CTN, alegando que não houve prescrição das certidões de dívida ativa, tendo em vista que os créditos foram parcelados, ocasião em houve a interrupção da prescrição; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, aduzindo que a decisão vergastada padece de ausência de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, e 174 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os espelhos do SITAF não constituem prova suficiente para demonstrar o parcelamento de débito tributário e, por conseguinte, a interrupção da prescrição.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003